Tribunal: STF
Processo: ARE 1573602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de recolhimento de preparo. Não atendimento ao disposto no art. 1007, caput, do CPC. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a incidência de recolhimento do preparo.



    II. Questão em discussão



    2.A questão em discussão consiste em definir a viabilidade de conhecimento de recurso extraordinário em que não foi não atendida a exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.



    III. Razões de decidir



    3.As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4.Conforme já debatido na decisão agravada, verifica-se que o recurso extraordinário não foi devidamente preparado. No caso, diante da insuficiência do preparo, determinou-se a complementação do valor devido, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, mas a parte recorrente ficou inerte.



     5. Assim, não atendida a exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.